Tribunal: STF
Processo: HC 181946
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, no processo nº 0000415-03.2018.8.26.0341, apresentou denúncia contra o paciente e outras pessoas, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 158, parágrafos 1º e 3º (extorsão com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima), do Código Penal. Narrou que os denunciados, previamente ajustados, após restringirem a liberdade de uma das vítimas, constrangeram-na, mediante violência e grave ameaça realizadas com emprego de arma de fogo, a assinar documentos que implicariam a confissão de dívida e a obtenção da vantagem econômica objeto de controvérsia na ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização, de nº 1003123-09.2017.8.26.0417, ajuizada pela mãe do acusado, consistente em 110 cabeças de gado, 247 sacos de ração, além de, a título de indenização, outras 40 cabeças de gado e 53 sacos de ração. No tocante ao paciente, descreveu ter contratado três pessoas para que invadissem a residência das vítimas – as quais são tios do denunciado –, obrigando-as a assinar os documentos. Conforme destacou, em virtude de luta corporal com um dos ofendidos, os agentes se evadiram do local, deixando sacola com dois vidros de álcool e pasta contendo documentos. Ressaltou encontrados, quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do paciente, a arma utilizada, bem assim cordas, dois rádios transmissores, rolo de fita adesiva, quatro abraçadeiras, fotos dos filhos das vítimas e informações da escola onde estudam.
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Maracaí/SP, ao receber a peça acusatória, acolhendo manifestação do Órgão acusador, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 20 de abril de 2018. Salientou caracterizadas a materialidade e indícios de autoria, no que reconhecidos os acusados pelas vítimas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se às circunstâncias e à gravidade concreta do delito, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Condenou-o a 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 243 dias-multa, considerado o cometimento do crime mencionado. Negou o direito de recorrer solto, sublinhando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa para observar, em 1/3, a causa de diminuição relacionada à tentativa, fixando a sanção em 9 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão. Afastou o alegado acerca da desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões ou coação no curso do processo. Enfatizou ter o paciente, ausente título judicial ou pretensão legítima, visado vantagem econômica, consistente nas cabeças de gado, sacos de ração e indenização. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 507.519/SP. A Relatora não acolheu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta desproporcional a manutenção da prisão preventiva, arguindo o reconhecimento da tentativa e a possibilidade de a conduta imputada ao paciente ser enquadrada nos crimes versados nos artigos 344 ou 345 do Código Penal. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, asseverando não configurado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Frisa o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano e 10 meses. Aduz não atribuível à defesa a demora processual. Sublinha interposto recurso especial, pendente de apreciação.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a prisão preventiva e, sucessivamente, determinado ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à análise final do habeas corpus nº 507.519. Busca, alfim, a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 24 de março de 2020, revelou que aguarda exame de admissibilidade recurso especial formalizado pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma, em 5 de março de 2020, no julgamento do mérito do habeas corpus nº 507.519, indeferiu a ordem.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. Ante a superveniência do julgamento, pela Sexta Turma, do mérito do habeas corpus nº 507.519, retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça.
    Não surge relevante o alegado sobre o enquadramento da conduta nos artigos 344 ou 345 do Código Penal. A finalidade pretendida pelo paciente, conforme fez ver o Tribunal de Justiça, consistiu na obtenção de vantagem econômica, considerada a transferência, sem amparo jurídico, de gado e sacos de ração. Relativamente ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, a ilegitimidade da pretensão do agente inviabiliza a configuração do tipo.
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo ao reconhecimento efetuado pelos ofendidos, assentou a periculosidade do paciente, ante o cometimento de extorsão, contra os próprios tios, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade. Reportou-se aos contornos da infração, observada a contratação, pelo acusado, de três pessoas para invadir a residência das vítimas, obrigando-as, com a finalidade de obter vantagem econômica, a assinar documentos, e a apreensão, quando do cumprimento do mandado de busca, da arma utilizada, cordas, rádios transmissores, rolo de fita adesiva, quatro abraçadeiras, fotos dos filhos dos ofendidos e informações da escola onde estudam. Na sentença, ressaltou persistirem os motivos ensejadores da custódia. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No tocante ao excesso de prazo, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o lapso de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 20 de abril de 2018, sendo a custódia mantida, na sentença, em 25 de janeiro de 2019, e no acórdão alusivo à apelação, em 6 de novembro seguinte. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme o artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, revela como preventiva a custódia oriunda de condenação não transitada em julgado.
    Ante o julgamento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do mérito do habeas corpus nº 507.519, indeferida a ordem, tem-se o prejuízo do pedido sucessivo, voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva retratada no processo nº 1500016-94.2018.8.26.0341, da Vara Única da Comarca de Maracaí/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator